Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBOS. OBJETOS DISTINTOS. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Não restando demonstrados os requisitos objetivos, uma vez que os objetos roubados são bens de natureza diversa, - em um, pecúnia, no outro, chinelos, desodorantes e dinheiro em espécie -, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. Também não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.
3. Para o criminoso habitual ou contumaz na mesma figura delitiva, cuja prática é tida como meio de vida, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no artigo 71 do CP (crime continuado), já que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.